Tribunal: TJMT
Processo: 0018166-67.2018.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018166-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GENESIS GOMES DE ANDRADE - CPF: 011.323.281-01 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KEILA ALVES DE ARAUJO - CPF: 046.141.261-62 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º) PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO APELANTE
,
PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE SUPERVENIENTE

– ACOLHIMENTO – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A TRÊS ANOS

ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA (04.04.2020) ATÉ OS DIAS ATUAIS – ANÁLISE DO APELO DEFENSIVO PREJUDICADA -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

COM BASE NA PENA EM CONCRETO
.

1.
Conforme a norma prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regra-se pela pena aplicada e observa-se nos prazos do art. 109 do Código Penal.

2.
Observa-se que entre a data da publicação da sentença (04.04.2020) até o presente momento, já transcorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos, configurando-se a perda do
jus puniendi estatal
,
sem que se tenha efetuado no referido período, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

3.
R
econhecida a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, resta
prejudicada a análise da tese absolutória.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GÊNESIS GOMES DE ANDRADE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande - MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à reprimenda de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. (Id. 211234759 Pág. 1/10).

O Ministério Público apresentou Contrarrazões recursais, manifestando pelo acolhimento da preliminar de prescrição

da pretensão punitiva na modalidade superveniente e,

no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 211234762 Pág. 1/4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva e, consequente extinção da punibilidade do apelante
.

N
o mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 215591681 Pág. 1/5), sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação criminal – Lesão Corporal, decorrente de violência doméstica [art. 129, § 9º do Código Penal] – Sentença penal condenatória pela prática do delito de lesão praticada no âmbito familiar contra sua ex-companheira – Irresignação defensiva – Pretensão de absolvição sufragada na insuficiência probatória – Inviabilidade – Preliminarmente - Questão de ordem pública – Extinção da punibilidade do agente devido à ocorrência da prescrição com base na pena em concreto – No mérito –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como visto, t
rata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GÊNESIS GOMES DE ANDRADE
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande - MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo à reprimenda de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9º do Código Penal.

PRELIMINAR: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPER
VENIENTE

Em sede de preliminar
,

o Ministério Público
, quando das Contrarrazões,
pleiteou pelo r
econhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente.

De fato,

analisando os autos, verifico que

razão assiste
ao
Parquet
, o que impõe a declaração de extinção da punibilidade do apelante.

Conforme leciona o art. 61, do Código Penal, a prescrição, em qualquer de suas modalidades, é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer fase do processo e em todos os graus de jurisdição.

Conforme a norma prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido o seu recurso, regra-se pela pena aplicada e
observa-se
n
os prazos do art. 109 do Código Penal.

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

No caso dos autos, n
ota-se que foi fixada a pena privativa de liberdade de 3 (três) meses de detenção

pelo crime de lesão corporal, que, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal, prescreve em 3 anos.

A denúncia foi recebida no dia
29.10.2018
(Id. 211239191)
e
, a publicação da sentença condenatória recorrível,
deu-se

em
04.02.2020
.

O

Ministério Público tomou ciência
da sentença
, no dia
02/06/2023
(Id. 119624122),
contudo,
não apresent
ou
recurso,
deixando transcorrer
in albis
o prazo recursal
.

Assim,
verifica
-se que
entre a
data da
publicação da sentença (04.04.2020) até o presente momento, já transcorreu
lapso temporal superior a 03 (três) anos,
configurando-se a perda do
jus puniendi estatal
,

sem que se tenha efetuado no referido período, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional
.

I
mpõe-se
, portanto,
o
reconheci
mento d
a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente, com fundamento no artigo 110, § 1º, c/c artigo 109, inciso VI, ambos do Código

Penal, em relação ao crime pelo qual o apelante foi condenado nesta ação.

Sobre a questão, nosso Egrégio Tribunal já decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE CARACTERIZADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal.
É de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente na hipótese em que o acusado foi condenado à pena inferior a 1 ano, e entre a data da publicação da sentença e a data da presente sessão de julgamento, decorreu lapso temporal superior a 3 anos, sem que se tenha efetuado nesse interregno, qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

(N.U 0007882-34.2013.8.11.0015
, ,
PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019)
(negritei)

Logo, acolho o pedido do Ministério Público e, declaro a extinção da punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva

na modalidade superveniente.

No mérito, quanto ao pleito de absolvição, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, resta prejudicada a análise do referido pedido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
acolho a matéria prejudicial de mérito
levantada pelo Ministério Público em sede de Contrarrazões e, com fundamento nos artigos 109, VI, c/c 110, §1º, todos do Código Penal,
declaro extinta a punibilidade
do acusado GÊNESIS GOMES DE ANDRADE
,
do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, restando prejudicada a análise do pleito absolutório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024